Tribunal: TJSP
Processo: 0007392-63.2014.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Ameaça e lesão corporal. Art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP. Pedido de absolvição. Inocorrência. Tese de ausência de dolo que não deve ser acolhida. Ânimos exaltados, no calor da discussão, ou embriaguez voluntária que não afastam a configuração dos delitos. Materialidade e autoria comprovadas. Afastamento das agravantes do art. 61, II, "e" e "f", do CP, em relação ao delito de

Ementa:
Apelação. Ameaça e lesão corporal. Art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP. Pedido de absolvição. Inocorrência. Tese de ausência de dolo que não deve ser acolhida. Ânimos exaltados, no calor da discussão, ou embriaguez voluntária que não afastam a configuração dos delitos. Materialidade e autoria comprovadas. Afastamento das agravantes do art. 61, II, "e" e "f", do CP, em relação ao delito de lesão corporal. Bis in idem. Pena reduzida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007392-63.2014.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante CLEIDSON
APARECIDO VALDOMIRO BIBIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta,
reduzindo-se a pena de CLEIDSON APARECIDO VALDOMIRO BIBIANO para
05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção, no regime inicial aberto, mantida, no
mais, a r. sentença guerreada em todos os seus termos. V.U. Oportunamente, se
porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007392-63.2014.8.26.0272 -Voto no 13261
2
Apelação Criminal no 0007392-63.2014.8.26.0272
Apelante: CLEIDSON APARECIDO VALDOMIRO BIBIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapira
Voto no 13261
Apelação. Ameaça e lesão corporal. Art. 129, § 9o, e art.
147, ambos do CP. Pedido de absolvição. Inocorrência.
Tese de ausência de dolo que não deve ser acolhida.
Ânimos exaltados, no calor da discussão, ou embriaguez
voluntária que não afastam a configuração dos delitos.
Materialidade e autoria comprovadas. Afastamento das
agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do CP, em relação ao
delito de lesão corporal. Bis in idem. Pena reduzida.
Recurso provido em parte.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CLEIDSON
APARECIDO VALDOMIRO BIBIANO em face da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial, condenando o réu ao cumprimento de pena privativa de
liberdade equivalente a 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime
inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9o, e 147, ambos
do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 01/02) e recebida às fls. 93. O
réu foi devidamente citado (fls. 127) e apresentou defesa (fls. 138). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (mídia em apartado) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 200/204), contra a qual o acusado se insurge.
O réu ofereceu apelação às fls. 222/229, requerendo a
absolvição por atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico, alegando
que se tratou apenas de uma discussão familiar, que estava sob o efeito de álcool e
sob o domínio de violenta emoção, e que o casal, inclusive, reatou.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007392-63.2014.8.26.0272 -Voto no 13261
3
manutenção da sentença (fls. 232/233).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial
provimento do recurso, a fim de afastar o art. 61, II, “e” e “f”, do CP quanto ao
delito de lesão corporal (fls. 244/248).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que no dia 30 de maio de
2014, por volta das 18h30min, na Rua Antenor de Morais, no 157, José Tonolli,
cidade e comarca de Itapira/SP, CLEIDSON ameaçou sua convivente A.L.L.S., por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Na mesma circunstância de local acima descrito, no dia 01
de outubro de 2014, por volta das 10h, ofendeu a integridade corporal de seu filho
C.A.V.B.J., causando-lhe lesões de natureza leve.
Segundo o apurado, a vítima conviveu maritalmente com
CLEIDSON por 20 (vinte) anos e, deste relacionamento, tiveram 06 (seis) filhos. No
dia 30 de maio de 2014, a vítima chegou a sua residência e encontrou o réu
embriagado e alterado, o qual, utilizando-se de um tijolo, quebrou a televisão, o
vídeo game e duas portas da residência. Ainda, ameaçou matar a ofendida e seus
filhos, colocando fogo na residência.
Ainda, no dia 01 de outubro de 2014 o réu agrediu seu filho
com um pedaço de pau, causando-lhe lesões de natureza leve.
A despeito do sustentado pela defesa, a materialidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007392-63.2014.8.26.0272 -Voto no 13261
4
autoria do delito de lesão corporal restaram comprovadas pela portaria (fls. 03/04),
boletim de ocorrência (fls. 05/07) e laudo de lesão corporal (fls. 18/19), tudo em
consonância com as demais provas amealhadas aos autos, inclusive a oral.
A vítima A.L.L.S., ouvida em juízo, disse que já foi agredida
e ameaçada várias vezes pelo réu. Foi companheira dele por mais de vinte anos.
Depois dos fatos, houveram outras agressões. Ele sempre chegava bêbado e queria
dinheiro para usar droga, então a ameaçava e também aos filhos. Inclusive ele
quebrava portas e ameaçava dizendo que iria colocar fogo na residência. Ele também
jogou um tijolo e quebrou a TV e o vídeo game. Depois desses episódios, foi preso,
mas quando saiu acabou voltando para casa. No começo melhorou um pouco, mas
depois voltou a fazer novas ameaças e, então, separaram-se definitivamente. No dia
em que o réu quebrou a televisão, ele também bateu em um dos filhos, em quem já
chegou a bater com um pedaço de pau. Ficaram marcas das lesões. Esclareceu que
ele batia nos seis filhos que tiveram.
A vítima C.A.V.B.J., ouvida em juízo, disse contar com 17
(dezessete) anos e possuir 05 (cinco) irmãos. Acha que seu pai lhe bateu com uma
cinta ou fio no dia dos fatos. Disse que ele estava bêbado ou drogado e ficava
violento. Ele sempre ia para cima de sua mãe. Confirmou que ele jogou uma pedra
na TV e quebrou o vídeo game. Declarou que ele tornou a perturbar sua mãe após
sair da cadeia, mas agora parou.
CLEIDSON, interrogado em juízo, negou os fatos narrados
na denúncia. Disse que teve um problema cerebral por conta de um atropelamento e
não poderia beber, mas acabava bebendo e então discutia com sua companheira.
Entretanto, nunca agrediu ninguém, nem quebrou objetos. Alegou não ter jogado um
tijolo na TV, a qual caiu e, por isso, quebrou. Nunca ameaçou a vítima, nem agrediu
seu filho. Era usuário de cocaína, mas desde quando saiu da cadeia parou de
consumir. Atualmente, não está ajudando com o sustento dos seus filhos. Está
morando com seu pai e ele o ajuda. Declarou já ter sido preso e processado antes dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007392-63.2014.8.26.0272 -Voto no 13261
5
fatos.
Diante desse consistente conjunto probante, resta afastada a
tese defensiva no sentido da absolvição, pois não encontra esteio em qualquer
elemento de prova jungido ao feito, devendo prevalecer a incontroversa palavra das
vítimas.
Afinal de contas, e como se sabe, crimes desta natureza, via
de regra acontecem de maneira clandestina, sem os olhares de testemunhas, razão
pela qual ficam as palavras das vítimas dotadas de valor extraordinário, ainda mais
porque tais dizeres não destoam, em absoluto, dos demais elementos probatórios
acostados aos autos, mormente ao se considerar o exame de corpo de delito
mencionado, no qual restou constatada a lesão compatível com a agressão relatada.
Aqui, cabe destacar que:
“Importa anotar que, no campo probatório, a palavra
da vítima é valiosa, pois o seu interesse é apontar o
verdadeiro culpado e, ainda, descrever a forma do
procedimento do criminoso. Assim, não há se falar em
parcialidade da vítima, pelo simples fato de ela ter sido a
atingida pelo crime, pois não há nos autos elemento sequer
indiciário que Adriana quisesse prejudicar o recorrente.
Aliás, as lesões praticadas pelo réu contra Adriana foram
confirmadas pelo laudo pericial acostado à fl. 65. Registre-
se que “A palavra da vítima, em crimes da espécie, quase
sempre
cometidos
na
clandestinidade,
é
de
vital
importância e só pode ser desprestigiada com a produção
de provas cabais a demonstrar falácia nas declarações
prestadas” (TJSP Apelação no 0017048-17.2010.8.26.003.
15a Câmara de Direito Criminal. Des. Rel. Willian Campos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007392-63.2014.8.26.0272 -Voto no 13261
6
j. em 12/03/2015).
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 18/19 atestou
que a ofendida apresentava equimoses em face lateral da coxa esquerda e em região
da coxa antero-medial direita.
Não há de se cogitar a incidência da atenuante genérica da
violenta emoção, pois a reação do apelante não se deu logo após o início da
discussão ocorrida, pelo contrário, ele dirigiu-se até o local e deu causa ao
desdobramento das situações.
Salienta-se que é cediço que “O ânimo exaltado, a ira, a
explosão emocional, entre outros descontroles, não afasta a tipificação do delito
de ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima
para sua configuração” (TJSP, Apelação no 0010241-91.2015.8.26.0136, C. 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka, j. 06.04.2017), e o fato de as
vítimas terem procurado as autoridades e representado contra o recorrente demonstra
que a ameaça que sofreram foi séria, gerando abalo.
Neste sentido:
“APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AMEAÇA. Artigo 147, “caput”, do Código Penal c.c. a Lei
11.340/2006. Ameaça proferida contra ex-companheira no
contexto de violência doméstica. Autoria e materialidade
comprovadas. Declarações da vítima, prestadas de forma
firme e convincente, em harmonia com os demais
elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que
lhes retirem a idoneidade. Tipicidade da conduta. Dolo
comprovado. Estado de ira que não descaracteriza o crime.
Circunstâncias judiciais devidamente ponderadas, nos
termos do artigo 59, do Código Penal. Imposição de pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007392-63.2014.8.26.0272 -Voto no 13261
7
de multa que, embora incabível por força da Lei
11.340/2006 deve prevalecer evitando-se a reformatio in
pejus, à mingua de recurso do Ministério Público.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP
Apelação no 0009478-25.2014.8.26.0072, 15a Câmara de
Direito Criminal. Des. Rel. Camargo Aranha Filho, j.
01/06/2017).
Ressalte-se, ainda, que o fato de o réu estar voluntariamente
embriagado não afasta sua culpabilidade. Aplica-se aqui a teoria da actio libera in
causa, pois se trata de embriaguez voluntária e não fortuita, não sendo o caso de
aplicação do disposto no §1o do art. 28 do CP.
Assim, não há qualquer dúvida quanto a autoria dos delitos,
sendo necessária a manutenção da sentença prolatada.
Passa-se à análise da pena imposta.
As penas-base foram devidamente aplicadas em 1/6 (um
sexto) acima do piso legal, tendo em vista a presença de maus antecedentes,
totalizando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o delito de lesão
corporal e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o delito de ameaça.
Na segunda fase, foi considerada a agravante do artigo 61,
inciso II, alíneas “e” e “f”, do CP, aumentando-se a pena em 1/3 (um terço).
Aqui, assiste razão ao d. Procurador de Justiça ao afirmar
que tal agravante deve ser afastada quanto ao delito de lesão corporal, por considerar
a existência de bis in idem, visto que o §9o do art. 129 do CP já pune de modo mais
severo “contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com
quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007392-63.2014.8.26.0272 -Voto no 13261
8
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.
Assim, majora-se somente a pena da ameaça nesta etapa da
dosimetria, totalizando 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena.
Em razão do concurso material, as reprimendas devem ser
somadas, totalizando 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção.
A pena privativa de liberdade não foi substituída por
restritiva de direitos, havendo expressa vedação legal.
O regime inicial aplicado foi o aberto, devido ao quantum de
pena aplicado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta, reduzindo-se a pena de
CLEIDSON APARECIDO VALDOMIRO BIBIANO para 05 (cinco) meses e 01
(um) dia de detenção, no regime inicial aberto, mantida, no mais, a r. sentença
guerreada em todos os seus termos.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator